Tribunal: TJPA
Processo: 0804404-98.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5988 - Carta de fiança
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804404-98.2022.8.14.0301

APELANTE: SILVIO LOPES LUZ

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE POSSE. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA POR CONDIÇÃO DE “SOLDADO DA BORRACHA”. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, nos quais o recorrente alegava ser legítimo possuidor do imóvel objeto de cobrança de IPTU e, alternativamente, pleiteava isenção tributária em razão de sua condição de “soldado da borracha”, bem como a ilegitimidade passiva da entidade CESUP, indicada na CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas são: (i) se o recorrente comprovou posse qualificada apta a afastar a legitimidade passiva da execução fiscal; (ii) se faz jus à isenção do IPTU na condição de “soldado da borracha”, à luz da legislação municipal; (iii) se há nulidade da sentença por alegada afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de prova robusta e inequívoca da posse do imóvel pelo recorrente, não sendo suficientes contas de consumo ou documentos pessoais para afastar a presunção de legitimidade da CDA emitida em nome da CESUP.

4. A isenção tributária prevista no art. 1º, VIII, da Lei Municipal nº 7.933/1998 exige prévio requerimento administrativo e demonstração dos requisitos legais, não havendo nos autos comprovação de regularidade deste procedimento para os exercícios questionados.

5. Ausência de nulidade da sentença, que analisou fundamentadamente as questões apresentadas, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. “A posse para fins de legitimação passiva em execução fiscal de IPTU deve ser comprovada de forma robusta e inequívoca, não bastando a apresentação de contas de consumo em nome do interessado.”

2. “O benefício da isenção tributária por condição especial, a exemplo do previsto para ‘soldado da borracha’, exige prévio requerimento administrativo e preenchimento dos requisitos legais para cada exercício fiscal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CTN, arts. 32, 34 e 111, II; CPC, art. 487, I; Lei Municipal nº 7.933/1998, art. 1º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.111.202-SP; STJ, REsp 1.110.551-SP; TJPA, Apelação Cível nº 0868616-70.2018.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0804404-98.2022.8.14.0301, interposta por Silvio Lopes Luz, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos dos embargos à execução fiscal movido em face do município de Belém.

A peça inicial narra que o município de Belém ajuizou cobrança de IPTU e/ou TAXAS, referente ao imóvel localizado à R BERNAL DO COUTO,1253, em face de CASA DOS ESTUD SEC E UNIV DO PARA CESUP, conforme CDA nº Nº 523.781/2021.

A parte Embargante, opôs embargos à execução fiscal, visando combater a citada Execução, aduzindo ser legitimo possuidor do imóvel e que o CNPJ em nome do CESUP já foi baixado desde o ano de 2015.

Afirma, ainda, o embargante que reside no imóvel há mais de vinte anos, sendo possuidor de boa-fé, circunstância que, no seu entender, demonstra ser parte legitima e possui interesse de agir.

Ressalta a ausência de aspectos formais de legitimidade passiva do CESUP, visto que a casa dos universitários não funciona a mais de 20 anos, no referido imóvel, justificando a carência da ação.

No mérito, aduziu que é reconhecido como “soldado da borracha”, apresentando documentação que, alega, comprovaria tal condição, a qual, segundo a legislação municipal, ensejaria a isenção do pagamento de IPTU.

Como provas, juntou cópia de documento de identificação, conta de energia elétrica em seu nome, atestado de “soldado da borracha”, certidão de baixa do CNPJ da CESUP, comprovantes de assistência social e declaração de hipossuficiência.

Ao final requereu, preliminarmente, a extinção da presente demanda por ilegitimidade passiva de parte (CESUP), ou, alternativamente, o reconhecimento do direito à isenção tributária, bem como a concessão da gratuidade de justiça.

Posteriormente, o município de Belém apresentou impugnação, sustentando, em síntese, a ausência de prova robusta da posse do imóvel por parte do embargante, a ausência de requerimento formal para a obtenção da isenção do IPTU, bem como a regularidade do lançamento fiscal em nome da CESUP, requerendo, por conseguinte, a improcedência dos embargos.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ademais, analisando os documentos juntados pelo embargante, em sua última petição, ID 112554586, boletos do IPTU referente ao exercício de 2024 e carta, ID 112554586, demonstram que o imóvel situado na Rua Bernal do Couto nº.1253, CEP: 66.055-080-Bairro do Umarizal, Belém-PA, de sequencial 018203, está em nome de CASA DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS E UNIVERSITÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ.

Ante ao exposto, em que pese a tese autoral de ser possuidor do imóvel que deu origem ao crédito tributário, verificou-se que as provas produzidas nos autos, testificam que o embargante não é o possuidor do imóvel que deu origem ao crédito de IPTU cobrado, estando o referido imóvel em nome do executado, conforme consta na CDA juntada aos autos da execução fiscal, assim rejeito a tese.

Preliminar afastada

II. ISENÇÃO. SOLDADO DA BORRACHA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA EMBARGANTE.

Aduz o Embargante, no mérito, que possui direito à isenção do IPTU cobrado no feito executório, na forma do art. 1º, inciso VIII, da LM nº 7.933/1998.

Quanto a esta tese, não havendo sido provada a legitimidade do requerente, deixo de conhecê-la.

III - PARTE DISPOSITIVA.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
JULGO IMPROCEDENTES
os pleitos do Embargante, e, em consequência,
julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Inconformado com a sentença, o embargante interpôs o presente recurso, alegando, preliminarmente, que a sentença prolatada teria desconsiderado provas irrefutáveis de sua posse, configurando, segundo sustenta, decisão nula por afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Defende que reside no imóvel a mais de 20 anos, exercendo posse mansa, pacífica e ininterrupta, o que estaria comprovado por conta de energia elétrica em seu nome e parecer ministerial favorável à declaração de usucapião.

Argumenta que não deve responder por dívida tributária lançada em nome da CESUP, entidade extinta desde 2015, e da qual não faz parte, salientando que nunca sofreu oposição ou contestação à sua posse.

Além disso, reafirma que é “soldado da borracha”, faz jus à isenção do IPTU nos termos do art. 1º, VIII, da Lei Municipal nº 7.933/1998, e que o município teria reconhecido tal direito em exercícios anteriores.

Afirma, ainda, ser hipossuficiente e beneficiário do CadÚnico, tendo direito à isenção do tributo, afastando sua responsabilização por dívida de terceiros.

Por fim, sustenta que a sentença, não merece prosperar, pugnando pela sua reforma e determinando que o exequente junte novo endereço da CASA DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS E UNIVERSITÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ-CESUP, a fim de dar prosseguimento a execução do IPTU visto que o embargante não é parte legitima para figurar no polo passivo da execução.

O município de Belém apresentou contrarrazões, requerendo o conhecimento e o não provimento do recurso de apelação, reiterando a ausência de prova idônea de posse pelo apelante, a insuficiência dos documentos apresentados para tal fim, e a necessidade de requerimento administrativo para isenção do IPTU, que não foi comprovado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar quanto ao mérito.

Por fim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos por Silvio Lopes Luz em face do município de Belém, extinguindo o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, reconhecendo a legitimidade passiva do executado, CASA DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS E UNIVERSITÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ, e deixou de apreciar o pedido à isenção do IPTU, sob o argumento de que o embargante não comprovou sua legitimidade.

Inicialmente, cumpre registrar que a questão central consiste em saber se o apelante logrou êxito em comprovar posse qualificada sobre o imóvel objeto da execução fiscal, de modo a afastar a responsabilidade tributária do executado, bem como, preenche os requisitos para pleitear à isenção do IPTU, sob o imóvel, na condição de “soldado da borracha”, à luz do art. 1º, inciso VIII, da Lei Municipal nº 7.933/1998.

O art. 32 e 34 do CTN estabelecem o fato gerador e o contribuinte do IPTU, sendo o titular da propriedade, domínio útil ou posse do imóvel, responsável pelo tributo, como se observa:

“Art. 32. O impôsto, de competência dos Municípios, sôbre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

[...]

Art. 34. Contribuinte do impôsto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.”

Tais elementos são de natureza material, e não meramente formal.

Portanto, o ônus recai sobre quem possua legitimidade sobre o domínio útil ou posse do imóvel.

O apelante alegou que a execução foi direcionada à CASA DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS E UNIVERSITÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ, e pleiteou, inicialmente, a extinção da presente demanda por ilegitimidade passiva de parte.

Entretanto, conforme alegado pelo município exequente, o embargante é pessoa estranha aos autos da Execução Fiscal, não conseguindo comprovar a sua situação em relação ao fato gerador do IPTU.

No que tange à alegação de posse, observa-se que o embargante apresentou como principal elemento de prova uma conta de energia elétrica em seu nome, além de documentos pessoais e parecer ministerial favorável ao reconhecimento de usucapião, embora a respectiva ação tenha sido julgada improcedente e transitada em julgado, sem reconhecimento judicial da posse.

De acordo com entendimento consolidado em nossos tribunais, a posse para fins tributários deve ser demonstrada de forma robusta e inequívoca, especialmente porque a certidão de dívida ativa permanece em nome da Casa dos Estudantes Secundaristas e Universitários do Estado do Pará (CESUP).

Os documentos apresentados, contudo, são insuficientes para desconstituir a presunção de legitimidade da CDA, porquanto contas de consumo, isoladamente, podem ser emitidas em nome de locatários ou terceiros, não comprovando domínio ou posse qualificada do imóvel.

O STJ fixou o TEMA repetitivo nº 122 e fixou a seguinte tese:

“1-Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU;

2-cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.”

Segue a ementa do julgado:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR
). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel
, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.º 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1º.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006.
3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação"
(REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.”

RECURSO ESPECIAL Nº 1.111.202 - SP (2009/0009142-6)

RECURSO ESPECIAL Nº 1.110.551 - SP (2008/0269892-3)

A jurisprudência majoritária dispõe que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, desde que a posse seja efetivamente comprovada, o que, como já destacado, não ocorreu no presente caso.

Portanto, o embargante/apelante não possui legitimidade passiva, para arguir a ilegitimidade passiva do executado, cabendo ao município direcionar a execução contra quem conste na CDA.

No tocante ao pedido de isenção tributária na qualidade de “soldado da borracha”, igualmente não prospera a irresignação do recorrente.

A Lei Municipal nº 7.933/1998, ao conceder tal benefício, condiciona sua fruição à prévia demonstração de todos os requisitos legais e, em especial, à formalização de requerimento administrativo junto à Secretaria Municipal de Finanças.

Não há nos autos qualquer comprovação de que o apelante tenha realizado o referido procedimento, previamente, para os exercícios questionados, sendo certo que o mero reconhecimento administrativo em anos anteriores não vincula a Administração Pública para os exercícios subsequentes, ausente novo requerimento e deferimento formal.

Corroborando com o entendimento, cito a jurisprudência desta E. Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO E REMISSÃO DE IPTU. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela ASSUBSAR contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de isenção e remissão do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), bem como de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a concessão do benefício tributário exige requerimento administrativo prévio e comprovação da propriedade do imóvel, requisitos não atendidos nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a apelante faz jus à isenção e remissão do IPTU mesmo sem comprovar a propriedade do imóvel; e (ii) se há responsabilidade civil do Município de Belém por supostos danos morais decorrentes da cobrança do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As Leis Municipais nº 7.933/1998 e nº 8.107/2001 exigem expressamente a comprovação da propriedade do imóvel para concessão da isenção e remissão do IPTU, não sendo suficiente a mera posse.

4. A interpretação da norma tributária que concede isenção deve ser restritiva, conforme dispõe o art. 111, II, do Código Tributário Nacional (CTN), sendo vedada a ampliação dos requisitos legais para concessão do benefício.

5. O requerimento administrativo prévio é imprescindível para análise do preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 179 do CTN e da jurisprudência consolidada deste Tribunal.

6. A ausência de comprovação do prévio requerimento administrativo e da titularidade do imóvel inviabiliza a concessão da isenção e da remissão tributária.

7. Inexistência de ato ilícito praticado pelo ente municipal que justifique indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “A concessão da isenção e da remissão do IPTU para entidades sem fins lucrativos exige a comprovação da propriedade do imóvel e o prévio requerimento administrativo, não bastando a mera posse para o reconhecimento do benefício tributário”.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0868616-70.2018.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/02/2025)

Por fim, não se vislumbra qualquer nulidade ou afronta ao devido processo legal, sendo certo que a sentença atacada se encontra devidamente fundamentada e alinhada ao entendimento jurisprudência consolidado sobre a matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 12/08/2025